Tribunal: TJDFT
Processo: 0741776-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor. Prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo do NAC. Ilegalidade. Não apresentação do paciente à audiência de custódia. Prisão em flagrante convertida em preventiva, de ofício, pelo Juízo do NAC. Matérias não debatidas no 1o grau de jurisdição. Indevida supressão de instância. Ordem não admitida nesta parte. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Apreensão de 3.333g (três quilos, trezentos e trinta e três gramas) de maconha e 749g (setecentos e quarenta e nove gramas) de cocaína. A prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido parcialmente. Ordem denegada.